Tribunal: TJMT
Processo: 1002425-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002425-34.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (EMBARGANTE), IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (EMBARGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (PROCURADOR), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE IRINEU DE ZANATTA (EMBARGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração no
1002425-34.2022..8.11.0000
–
Campo Novo do Parecis.

Embargante:
Márcia Ferreira de Souza.

Embargado:

Espólio de Irineu Zanatta.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - A
GRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE RESERVA DE BENS – INDEFERIMENTO – OBRIGAÇÃO CONTROVERTIDA - ERRO -
PREMISSA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1002425-34.2022.8.11.0000
–
Campo Novo do Parecis.

Embargante:
Márcia Ferreira de Souza.

Embargado:

Espólio de Irineu Zanatta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcia Ferreira de Souza
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1002425-34.2022.8.11.0000
,
em que se pretendia a
reserva de crédito da venda do imóvel rural – Fazenda Farol -, a fim de adimplir honorários originários de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada contém erro de premissa fática e material, porque o voto condutor traz procedimento judicial de cobrança diverso do processo de origem proposto pela causídica no contrato de honorários firmado com o falecido Irineu Zanatta.

Aponta, também, a existência de omissão em relação a pontos avocados pela embargante que não foram considerados no v. acórdão, e que contrariaram jurisprudência de Tribunais Estaduais e do STJ.

Assevera que o proposito recursal no agravo, não foi a execução/cobrança de honorários contratuais pactuados com o falecido, atual espólio, mas o cumprimento de decisão judicial proferida pelo Juízo do processo de inventário, que determinou a reserva de bens suficientes para resguardar o pagamento dos honorários contratuais firmado e

não questionados por 3(três) dos 6 (seis) herdeiros do
de cujus
, referente aos serviços profissionais prestados nos autos do inventário., e decorrentes da defesa nas ações e recursos em relação à fazenda Farol.

Pede, assim, pelo acolhimento dos embargos afim de que sejam sanados os vícios apontados. Ao arremate, prequestiona dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, a fim de subsidiar eventual recurso extraordinário.

O embargado apresentou as contrarrazões no Id n. 127351699,

pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1002425-34.2022..8.11.0000
–
Campo Novo do Parecis.

Embargante:
Márcia Ferreira de Souza.

Embargado:

Espólio de Irineu Zanatta.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta a presença de erro no acórdão embargado, que teria adotado premissa equivocada porque o voto condutor traz procedimento judicial de cobrança diverso do processo de origem proposto pela causídica no contrato de honorários firmado com o falecido Irineu Zanatta.

Registra, também, a existência de omissão em relação a pontos avocados que não foram considerados no v. acórdão embargado, e que contrariaram jurisprudência de Tribunais Estaduais e do STJ.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa incorreta.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, foi expresso ao pontuar a ausência dos pressupostos da tutela provisória almejada, por

não vislumbrar a probabilidade do direito invocado,

em razão de se

mostrar controverso o crédito cuja reserva de bens se pretende, seja porque não suficientemente

comprovado, por decorrer de contrato de prestação de serviços advocatícios, logo, honorários contratuais e não sucumbenciais, que demanda questionamento na via própria, seja porque, o crédito reclamado esta sendo impugnado pelos herdeiros do falecido.

No ponto, restou consignado na
ratio decidendi
do acórdão embargado, confira:

“ [...] Não se evidenciam os pressupostos autorizadores da pretensão recursal, porquanto, a probabilidade do direito postulado é controversa nos autos, uma vez que o crédito reclamado não esta suficientemente comprovado, tanto é que o contrato de honorários é objeto de ação de cobrança sob n. 1027182-03.2021.8.11.0041, na qual inclusive foi indeferida a cautelar de reserva de bens do acervo patrimonial do espólio. A questão é totalmente controvertida, sendo impugnada pelos herdeiros do morto, que não reconhecem a dívida do espólio, a qual, ao que se afigura, deve ser objeto de questionamento na via própria, como disposto no §único do art. 643 do CPC [...]
” Id. 124597226 – negritei.

No que pertine aos pontos omissos, pretende seja determinado que “
o
juízo de origem dê cumprimento às sentenças com trânsito em julgado que ordenou a reserva de bens suficientes nos autos do Inventário do Espólio Embargado Nr. 0001337-71.2012.811.0050 em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, tudo para a garantir os créditos apresentados por esta Embargante na proporção que lhe

cabe nos seguintes procedimentos judiciais”.

A omissão, a justificar a integração da decisão embargada refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Logo, ao que se vê a embargante pretende seja realizado nos autos do processo de inventário de reserva de bens de supostos créditos constituídos em sentenças transitadas em julgado referente a outros processos, cujos pedidos de habilitação foram todos rejeitados, como se vê do Id n. 118116973 e 118116972.

Insiste em assinalar a existência de crédito constituído em seu favor, todos, como alhures mencionado controvertidos e impugnados pelos herdeiros.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Lado outro, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022